Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-23.2013.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002984-23.2013.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAX PINHEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Referido tema foi decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual ''é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.'' (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

2. De igual modo o Superior Tribunal de Justiça, sumulou a questão por meio do verbete nº 438.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Relator

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator, para manter a decisão recorrida.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 24/04/2023 e término em 02/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém – PA, 08 de maio de2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, nos autos da ação penal nº
0002984-23.2013.8.14.0070
, que julgou extinta a punibilidade do réu
MAX PINHEIRO CARVALHO
pela prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade virtual, com fulcro no art. 107, do CP.

Em suas
razões recursais
(11313395 - Pág. 1/6), o
Parquet
narra que o recorrido foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 155, do CP, fato praticado no dia 06/06/2013.

Desenvolve que em razão da infrutífera tentativa de citar o recorrido, na data de 12/06/2017, o magistrado determinou a citação por edital e suspendeu o processo e o prazo prescricional, a qual permaneceria por 8 (oito) anos, conforme súmula 415 do STJ.

Expõe que as etapas processuais foram devidamente cumpridas de acordo com o rito processual do artigo 366 do CPP, porém, na decisão recorrida não houve a declaração de nulidade da decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, portanto, os seus efeitos deveriam ter sido mantidos.

Argumenta que não houve nenhuma nulidade no decorrer do todo processo, pois os direitos do recorrido foram preservados, não gerando prejuízo as partes, e, portanto, não há o que se tornar sem efeito.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

Em
contrarrazões
(Num. 11313398 – pág. 1/5), o recorrido requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

Em manifestação (Num. 12448467 – pág. 1/5),
o Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a declaração da extinção da punibilidade.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Analisando os autos, verifico que o fato ocorreu dia 06/06/2013, tendo sido oferecida a denúncia pelo
parquet
dia 16/07/2015 pela prática do delito do art. 155,
caput
, do CTB (Num. 11313382 – pág. 1/3), o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 10/08/2015 e no mesmo ato designou audiência de instrução e julgamento e a citação do recorrido (Num. 11313383 – pág. 1/2). Contudo, o recorrido não foi citado, pois segundo informações prestadas pela sua genitora ele estaria residindo e trabalhando na região das ilhas abrangidas pelo município de Abaetetuba, não sabendo dizer o nome exato da localidade, conforme consta na certidão do oficial de justiça (Num. 11313384 - Pág. 2).

O Ministério Público reiterou o pedido de citação do recorrido (Num. 11313387 - Pág. 1), o qual restou infrutífera conforme certidão do oficial de justiça ao ID Num. Num. 11313389 - Pág. 2.

Em razão disso, após requerimento do Ministério Público, o magistrado a quo determinou, em 12/06/2017, a citação por edital do recorrido com o prazo de 15 dias (Num. 11313392 – pág.1). O prazo findou sem que o réu tivesse apresentado resposta à acusação ou constituído advogado, motivo pelo qual foi determinada a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional no dia 27/11/2017 (Num. 11313393 – pág. 1).

Contudo, antes de expirar o prazo, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição na modalidade virtual em 18/11/2021 (Num. 11313394 - Pág. 1/2).

Contra esta decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

Feita a explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

A pretensão recursal merece prosperar, em razão da impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

Com efeito, referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.
(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009) grifos nossos

Não é outro o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, sumulou a questão por meio do verbete nº 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Logo, a decisão recorrida está em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Ademais, considerando que que a suspensão do processo e do prazo prescricional foi determinada em 27/11/2017 (Num. 11259276 - Pág. 1), o juízo de primeiro grau deve observar que o prazo de suspensão será igual ao da prescrição da pena em abstrato, nos termos da Súmula nº 415 do STJ,
in verbis
:

“STJ – Súmula n° 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.”

In casu,
como a pena máxima cominada ao crime do art. 155,
caput
, do CTB é de 4 (quatro) anos, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme disposição art. 109, inciso IV, do CP. Dessa forma, em atenção ao marco suspensivo da prescrição (27/11/2017) e a data da prolação da sentença combatida (18/11/2021), verifica-se que não exauriu o necessário lapso temporal para retomada da marcha processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito
, para cassar decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2023